Tribunal: TJES
Processo: 5001298-91.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001298-91.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO BARRETO MARIA e outros (3)
RECORRIDO: THIAGO DE TAL e outros (3)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001298-91.2021.8.08.0038
RECORRENTES: FLAVIO BARRETO MARIA; TATIARA ROCHA DA SILVA;ROBERLAN BADARO JUNGER 10144569752; THIAGO LACERDA LOPES

RECORRIDOS: THIAGO LACERDA LOPES; ROBERLAN BADARO JUNGER 10144569752; FLAVIO BARRETO MARIA; TATIARA ROCHA DA SILVA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos recorrentes o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1).
OS AUTORES INFORMAM QUE FORAM OFENDIDOS EM SUAS HONRAS EM TENTATIVA DE ATENDIMENTO NO ESTABELECIMENTO REQUERIDO. ASSIM, PUGNAM PELA REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
(2) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (3)
RECURSO DOS AUTORES.

NECESSIDADE DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, ANTE A COMPROVAÇÃO DO FERIMENTO À HONRA DOS REQUERENTES, EM RAZÃO DAS OFENSAS PELOS MESMOS SUPORTADAS. COMPROVADA A LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(4)
RECURSO DOS REQUERIDOS.

IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
PEDIDO CONTRAPOSTO DE DIREITO À REPARAÇÃO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DOS REQUERENTES. PLEITO DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS REFERENTES AO PEDIDO CONTRAPOSTO.
(5) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
INVERDADES ALEGADAS PELOS REQUERIDOS APTAS A ENSEJAR O INSTITUTO DA MÁ-FÉ. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO NA SUA INTEGRALIDADE, REJEITANDO-SE O PEDIDO CONTRAPOSTO APRESENTADO PELOS REQUERIDOS EM SEDE RECURSAL.
(6) CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. EM SUMA, SEJA MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, POR SEUS TERMOS.
(7)
O CASO DOS AUTOS, TRATA DE SUPOSTA PRÁTICA DE RACISMO EM DESFAVOR DOS AUTORES, APÓS OS MESMOS SE DIRIGIREM AO ESTABELECIMENTO DA PARTE RÉ. OS DEMANDANTES SUSCITAM A OCORRÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INDENIZÁVEIS ENQUANTO A PARTE REQUERIDA PUGNA, EM SEDE RECURSAL, PELA REPARAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO.
POIS BEM.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. O JUIZ DA ORIGEM ENTENDEU PELA NÃO PROCEDÊNCIA DO PLEITO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. A MEU VER, O
DECISUM
NÃO CARECE DE REFORMA. DE FATO, NÃO CONSTA NOS AUTOS LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR A REPARAÇÃO EM FAVOR DE AMBAS PARTES. IMPERIOSO MENCIONAR AINDA, COMO BEM DITO NO JULGADO ORA DEBATIDO, QUE NENHUMA DAS TESTEMUNHAS PRESENCIOU OFENSAS DIRETAS AOS AUTORES E NEM AOS PREPOSTOS DOS REQUERIDOS, O QUE TORNA IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO DE PRÁTICA DE ATITUDE CONTRÁRIA AO ORDENAMENTO JURÍDICO, QUE TENHA CAUSADO DANOS À UMA OU OUTRA PARTE. ASSIM, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE A FIM DE INCIDIR CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, ENTENDO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
(7) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL ANTE O DEFERIMENTO DA
AJG
EM FAVOR DAS PARTES RECORRENTES.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)